Tribunal: STF
Processo: ARE 1382171
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA. ACIDENTE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA. ACIDENTE. AUSENCIA DE INVALIDEZ OU INCAPACIDADE. LICENCIAMENTO. LEGALIDADE. REFORMA/REINTEGRAÇÃO. DESCABIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 97).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 120).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Discorre sobre o direito à reforma militar, nos termos da legislação vigente à época dos fatos que causaram a invalidez (e-doc. 130).



    É o relatório.



    Decido.



    4. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    5. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 130, p. 3), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (e-doc 97, p.5), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator